Tribunal: TJMT
Processo: 1010023-70.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMENTA
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – IRREGULARIDADE DO APONTAMENTO – DÉBITO INEXISTENTE – EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA RESTRIÇÃO ANTERIOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL – AFASTADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A preexistência de legítima negativação anterior em nome do consumidor afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010023-70.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ERICKISEN DOS SANTOS SOUZA - CPF: 022.102.521-99 (RECORRENTE), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021